Tribunal: TJSP
Processo: 1026956-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 432/85. Inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de direito líquido e certo. Inadequação da via eleita. Sentença denegatória da ordem mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026956-13.2019.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de incorporação do adicional de insalubridade ao salário base e cessação de descontos, nos termos Lei Complementar no 432/85. Inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de direito líquido e certo. Inadequação da via eleita. Sentença denegatória da ordem mantida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de incorporação do adicional de insalubridade ao salário base e cessação de descontos, nos termos Lei Complementar no 432/85. Inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de direito líquido e certo. Inadequação da via eleita. Sentença denegatória da ordem mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026956-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
AMARO DO NASCIMENTO, são apelados CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE
APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026956-13.2019.8.26.0053 -Voto no 21907
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1026956-13.2019.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: REGINALDO AMARO DO NASCIMENTO
Apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E CHEFE DO
CENTRO
INTEGRADO
DE
APOIO
FINANCEIRO
DA
POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) da causa: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
Voto no 21907/dig
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Pretensão de incorporação do
adicional de insalubridade ao salário base e cessação
de descontos, nos termos Lei Complementar no 432/85.
Inexistência
de
prova
pré-constituída
apta
a
demonstrar a existência de direito líquido e certo.
Inadequação da via eleita. Sentença denegatória da
ordem mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
pelo policial militar inativo Reginaldo Amaro do Nascimento em face
de ato coator atribuído ao Chefe do Centro Integrado de Apoio
Financeiro da Policia Militar do Estado de São Paulo, objetivando, a
incorporação do adicional de insalubridade ao salário base, dada sua
natureza salarial ou, alternativamente, a não incidência de quaisquer
descontos sobre a verba, dada sua natureza indenizatória.
Sustenta o impetrante na inicial que é policial
militar inativo e recebe o adicional de insalubridade instituído pela
Lei Complementar no 432/1985. Afirma que há ilegalidade no critério
de pagamento do adicional, pois ora este é tratado como salário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026956-13.2019.8.26.0053 -Voto no 21907
3
portanto, incorporável aos vencimentos, ora é tratado como verba pro
labore faciendo, deixando de incorporá-la ao padrão de vencimentos.
Aduz que o adicional possui natureza salarial, devendo ser
incorporado aos vencimentos. Requer a concessão da ordem para
que a autoridade impetrada edite todos os atos administrativos
necessários ao apostilamento da incorporação do adicional para
compor o salário base (padrão) de seus vencimentos, para todos os
fins legais, dada sua natureza salarial. Alternativamente requer que a
autoridade impetrada edite todos os atos administrativos necessários
ao apostilamento da não incidência de quaisquer descontos sobre o
valor pago a título de adicional de insalubridade, dada sua natureza
indenizatória. Requer, ainda, a concessão e ordem para garantir o
pagamento dos reflexos remuneratórios sonegados decorrentes da
incorporação do adicional de insalubridade no Salário Base (RETP,
adicional por tempo de serviço e sexta-parte) ou a restituição de
todas as parcelas de descontos sob qualquer título sobre o adicional
de insalubridade (cuja incidência seja típica de verbas de natureza
salarial), ambos relativamente às prestações que se vencerem a
contar da data do ajuizamento da inicial (art.13, §4o, da Lei no
12.016/2009) e até efetivo cumprimento da obrigação de fazer fixada.
A r. sentença denegou a ordem, por ausência
de violação a direito líquido e certo do impetrante, sem condenação
em honorários (fls. 48/51).
Contra essa decisão, apelou o impetrante,
pugnando pela inversão do julgado (fls. 55/63).
Recurso respondido (fls. 77/89).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026956-13.2019.8.26.0053 -Voto no 21907
4
Fundamento e voto.
A sentença não comporta modificação.
Vale lembrar que o mandado de segurança é
destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou
abusivo de autoridade pública. Cássio Scarpinella Bueno preleciona:
“Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência
e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. (...)
Essa interpretação da expressão ' direito líquido e certo' relaciona-se
intimamente ao procedimento célere, ágil, expedito e especial do mandado
de segurança, em que, por inspiração direta do 'habeas corpus', não é
admitida qualquer dilação probatória. É dizer: o impetrante deverá
demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a
abusividade que pretende ver expungida do ordenamento jurídico, não
havendo espaço para que demonstre sua ocorrência no decorrer do
procedimento” (Mandado de segurança, 4a edição, Editora Saraiva, 2008, p.
15).
Com efeito, o direito líquido e certo se resolve
com a exata identificação dos pressupostos da certeza material e da
certeza jurídica. Aquela envolve o suporte fático indubitável,
demonstrado de plano, enquanto esta diz respeito ao apoio em
norma legal ou nas garantias constitucionais (Milton Flaks, Mandado
de Segurança Pressupostos da Impetração, ed. Forense, pág. 34,
1980).
Neste diapasão, anotam Theotônio Negrão e
outros (Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Saraiva, 47a edição, pág. 1602), forte em orientação
jurisprudencial, que “direito líquido e certo é o que resulta de fato
certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano”, por
“documento inequívoco” e “independentemente de exame técnico”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026956-13.2019.8.26.0053 -Voto no 21907
5
Na hipótese dos autos, pretende o impetrante
a incorporação do adicional de insalubridade, instituído pela Lei
Complementar no 432, de 18/12/1985, ao salário-base, com os
reflexos dela decorrentes, por se tratar de aumento geral disfarçado
ou, alternativamente, que não incida quaisquer descontos sobre o
valor pago a título de adicional de insalubridade, dada sua natureza
indenizatória.
Ocorre que os documentos trazidos aos autos
pelo impetrante impossibilitam a averiguação de seu direito líquido e
certo, uma vez que para constatação de eventual irregularidade no
pagamento dos vencimentos seria imprescindível dilação probatória,
especificamente de prova documental.
De fato, embora o impetrante alegue que o
critério adotado para apuração dos vencimentos está equivocado,
verifica-se que se limitou a instruir a petição inicial com um único
documento - o demonstrativo de pagamento dos proventos de
aposentadoria de maio de 2019 (fl. 26).
Por outro lado, em informações, a autoridade
coatora não teceu qualquer manifestação acerca do mérito do writ
nem trouxe qualquer documento acerca da vida funcional do
impetrante, limitando-se a arguir ilegitimidade passiva ad causam
(fls. 37/41).
Com
isso,
verifica-se
que
a
prova
pré-
constituída é insuficiente para a formação do convencimento acerca
dos fatos narrados.
Basta mera análise do demonstrativo para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026956-13.2019.8.26.0053 -Voto no 21907
6
constatar que: (i) como policial militar inativo, o impetrante já tem
incorporado, a seus proventos de aposentadoria, 6 décimos do
adicional de insalubridade em grau máximo
(40%); (ii) o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte já
incidem sobre o adicional de insalubridade; (iii) não há incidência de
qualquer desconto, a título de contribuição previdenciária ou de
assistência à saúde, sobre o adicional de insalubridade incorporado,
ao menos no mês referido (fl. 26).
Notória, assim, a inadequação da via eleita,
notadamente por se pretender, na específica hipótese dos autos,
incorporação de verba já incorporada e cessação de descontos não
comprovados.
Desse modo, diante da ausência de prova pré-
constituída dos fatos alegados, a via escolhida não se adequa à
pretensão do impetrante.
A respeito, precedentes desta Corte em casos
análogos, com grifos nossos:
MANDADO DE SEGURANÇA
POLICIAL MILITAR
Pretensão à
incorporação do Adicional de Insalubridade ao salário-base
Direito
líquido e certo é o que está apto a ser exercitado no momento da
impetração do mandamus, ou seja, é o que traz em si todos os
requisitos e condições para seu imediato exercício, sem que haja
necessidade de produção de outras provas Ação mandamental que é
a via inadequada para o debate sobre lei em tese (Súmula 266, do C.
STF) Inadequação da via eleita Precedentes desta Corte de Justiça
Sentença denegatória da segurança mantida, por outro fundamento
Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038757-23.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
30/10/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
Pretensão
à
incorporação
do
Adicional
de
Insalubridade
ao
salário-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026956-13.2019.8.26.0053 -Voto no 21907
7
Alternativamente, postula pela não incidência de descontos sobre o
benefício e restituição dos valores. Demonstração de direito liquido e
certo
condicionado
à
apresentação
de
prova
pré-constituída.
Impetrante que instrui a petição inicial apenas com demonstrativos de
pagamento referentes à maio de 2018. Violação a direito não
demonstrada. Necessidade de dilação probatória que é incompatível
com o rito do mandado de segurança. Sentença que denegou a
segurança. Manutenção. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026971-79.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
RECURSO DO IMPETRANTE
Mandado de segurança Alegação do
impetrante de ser policial militar do Estado de São Paulo e recebe o
adicional de insalubridade o qual, contudo, não é pago corretamente
Pretensão à incorporação do adicional de insalubridade ao salário base
de modo que não incida sobre ele quaisquer descontos, nos termos Lei
Complementar no 432/85
Sentença denegatória - Inconformismo do
impetrante. O adicional de insalubridade tem natureza jurídica de
gratificação "propter laborem", sendo devida enquanto perdurar o
trabalho do servidor em condições insalubres e estando vinculada ao
efetivo exercício da função, descabendo, pois, a pretensão do
impetrante para que referido adicional seja incorporado aos seus
vencimentos - Inadmissibilidade - Adicional transitório, com natureza
"pro labore faciendo", que não se incorpora ao salário base. Os
documentos não indicam que a administração tenha descumprido o
julgado supra, razão pela qual o pedido alternativo também não deve
ser acolhido. Inconformismo do impetrante com a lei em tese, alegando
divergência interpretativa nos âmbitos jurisprudencial, legislativo e
doutrinário Impossibilidade Imprescindibilidade da identificação, de
plano, do direito líquido e certo violado em sede de mandado de
segurança
Discussão da lei em tese que não pode receber guarida
pela via mandamental - O manejo do "mandamus" para o referido
propósito é, portanto, realmente inadequado, porquanto incabível
contra lei em tese, consoante os termos da Súmula no 266 do C.
Supremo Tribunal Federal ("Não cabe mandado de segurança contra lei
em tese."). Inexistência do direito líquido e certo do impetrante.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo -
Sentença que denegou a segurança, mantida Recurso do impetrante,
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1025760-08.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro:
27/09/2019)
Destarte, não há que se falar em direito
líquido e certo a ser amparado por esta via do mandamus, pelo que
era mesmo de rigor a denegação da ordem, entretanto, por
fundamento diverso da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026956-13.2019.8.26.0053 -Voto no 21907
8
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator